Tribunal: STM
Processo: 7001048-18.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001048-18.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA, PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO,
FERNANDO SILVA ALMEIDA, DIOGO NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO: KLEBER CARDOZO DIONISIO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto
pelo Ministério Público Militar no tocante à conduta dos ex-Soldados do Exército
FERNANDO SILVA ALMEIDA e TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA, mantendo,
quanto a eles, a Sentença absolutória; por unanimidade, conheceu e deu
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar no tocante à
conduta do Civil PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO para condená-lo à pena de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incurso no art.
309, parágrafo único, do CPM, com o regime prisional inicialmente semiaberto,
sem a concessão do benefício do sursis, por expressa vedação legal; por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao Apelo interposto pelo Ministério
Público Militar no tocante à conduta do ex-Soldado DIOGO NUNES DOS SANTOS,
para condená-lo à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, com o regime prisional inicialmente
semiaberto, o direito de recorrer em liberdade, sem a concessão do benefício do
sursis, por expressa vedação legal. Por fim, o Tribunal, por unanimidade, votou
pelo reconhecimento da prescrição e, consequentemente, declarou ex officio a
extinção da punibilidade do Civil PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, nos
termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI e § 5º, inciso I, tudo do CPM,
e do art. 81 do CPPM; votou pelo reconhecimento da prescrição e,
consequentemente, declarou ex officio a extinção da punibilidade do ex-Soldado
DIOGO NUNES DOS SANTOS, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125,
inciso V e § 5º, inciso I, tudo do CPM, e do art. 81 do CPPM, na forma do voto do
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/07/2020 12:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21530896dd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001048-18.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, civil; DIOGO NUNES DOS SANTOS, FERNANDO
SILVA ALMEIDA e TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA, ex-Sds Ex.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e Dr. KLEBER CARDOZO DIONISIO, OAB/SP 326943.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. IRREGULARES
TRANSFERÊNCIAS E ANISTIA DE ARMAS DE FOGO. CONDENAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE LOGINS
E SENHAS PESSOAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA EM CONCRETO.
1. O comprovado compartilhamento de senhas e logins de acesso a sistema de informação
impede a condenação unicamente em razão dos dados dos agentes terem sido utilizados para
a realização de irregulares transferências e anistia de armas de fogo.
2. Não há como se considerar mera coincidência o fato de o cheque utilizado para o pagamento
dos serviços de despachante ser o mesmo cheque que foi depositado na conta de militar que
trabalhava justamente no setor responsável e tinha acesso ao sistema para proceder à inclusão
de dados das armas.
3. Uma vez demonstradas as transferências e a anistia de armas de fogo sem as necessárias
documentações, bem como o pagamento de valor indevido por tais serviços, e ausente
qualquer prova idônea de negativa de autoria, imperiosa se faz a condenação do despachante
que entregou o cheque, bem como do então militar que recebeu o cheque, como incursos,
respectivamente, nos arts. 309, parágrafo único, e 308, § 1º, ambos do CPM.
4. Extingue-se a punibilidade do primeiro e do segundo Réus, pela prescrição da pretensão
punitiva em concreto, na modalidade retroativa, se entre o fato (ocorrido antes da alteração
operada no art. 110, § 1º, do CP comum pela Lei 12.234/2010) e o recebimento da Denúncia
transcorreu o lapso temporal necessário à sua declaração.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
Prescrição declarada em relação às condutas do primeiro e do segundo Réus. Decisão
unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar no tocante à conduta dos ex-Soldados do Exército
FERNANDO SILVA ALMEIDA e TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA, mantendo, quanto a eles, a Sentença
absolutória; por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público
Militar no tocante à conduta do civil PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO para condená-lo à pena de 1 (um)
ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incurso no art. 309, parágrafo único do CPM, com o
regime prisional inicialmente semiaberto, sem a concessão do benefício do sursis, por expressa vedação

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/07/2020 12:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21530896dd
legal; por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar no
tocante à conduta do ex-Soldado DIOGO NUNES DOS SANTOS, para condená-lo à pena de 3 (três) anos, 1 (um)
mês e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, com o regime prisional
inicialmente semiaberto, o direito de recorrer em liberdade, sem a concessão do benefício do sursis, por
expressa vedação legal. Por fim, o Tribunal, por unanimidade, votou pelo reconhecimento da prescrição e,
consequentemente, declarou ex officio a extinção da punibilidade do civil PAULO HENRIQUE DE SOUZA
RIBEIRO, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI e § 5º, inciso I, tudo do CPM, e do art. 81 do
CPPM; e votou pelo reconhecimento da prescrição e, consequentemente, declarou ex officio a extinção da
punibilidade do ex-Soldado DIOGO NUNES DOS SANTOS, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso
V e § 5º, inciso I, tudo do CPM, e do art. 81 do CPPM.
Brasília, 25 de junho de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar inconformado com a Sentença do Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM Dr. RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO, que absolveu os ex-Soldados do
Exército DIOGO NUNES DOS SANTOS, FERNANDO SILVA ALMEIDA e TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA da
prática do delito previsto no art. 308, § 1º, do CPM (corrupção passiva) e absolveu os civis PAULO HENRIQUE DE
SOUZA RIBEIRO e ARTHUR ENGLER KIRSCHNER da prática do delito previsto no art. 309, parágrafo único, do
CPM (corrupção ativa), todos com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (evento 173 do processo relacionado
originário).
A Denúncia (evento 1 do processo relacionado originário - DENUNCIA1), oferecida pelo Ministério Público Militar
em 17 de maio de 2018 e recebida no dia 24 subsequente (evento 1 do processo relacionado originário -
REC_DENUNCIA2), descreve que, in verbis:
"Segundo restou apurado no IPM, os ora acusados, atuando em comunhão de desígnios e com
divisão de tarefas, orquestraram um esquema criminoso dentro da Seção de Fiscalização de
Produtos Controlados da 2ª Região Militar (SFPC/2).
Consta dos autos que o denunciado Arthur Engler Kirschner contratou os serviços de
despachante do acusado Paulo Henrique de Souza Ribeiro para que este obtivesse junto à
SFPC/2 a transferência para seu acervo de CAC (colecionador, atirador e caçador) de três
armas de fogo, bem como para que inserisse uma quarta arma de fogo na condição de
anistiada, segundo permissão concedida pelo estatuto do desarmamento.
Nesse particular, o acusado Paulo Henrique se dirigiu à SFPC/2 para realizar a transferência de
propriedade das seguintes armas de fogo para seu cliente e ora segundo denunciado: Revólver
nº de série QB49936, marca Taurus, calibre.38 SPL; modelo 85; e funcionamento repetição;
Revólver nº de série EI02473, marca Rossi. calibre .38 SPL, funcionamento repetição;
Espingarda nº de série 55932, marca BOIOTO, calibre.12 GA, funcionamento tiro simples.
Paulo Henrique de Souza Ribeiro recebeu de seu cliente Arthur Engler Kirschner o
cheque nº 101374, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), do Banco Itaú, Agência
nº 9639, conta corrente nº 614906004, e o depositou, mediante endosso, na conta
poupança do também denunciado Diogo Nunes dos Santos, ex-soldado e operador do
sistema SIGMA à época, sendo que a respectiva cártula fora compensada no dia 03 de maio
de 2010.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/07/2020 12:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21530896dd
As transferências dessas três armas de fogo para o acervo do acusado Arthur Engler
Kirschner foram efetuadas no sistema SIGMA através do login e senha pessoal do ex-
soldado e ora denunciado Tiago Luiz Marcelino da Silva, segundo apurado em auditoria
do SIGMA no IPM, que realizou a inserção dos dados sem que houvesse comprovação de todos
os documentos necessários, merecendo destaque o fato de não terem sido recolhidas as taxas
devidas à União pela prestação do aludido serviço, conforme apurado no IPM.
Efetivamente, apurou-se que o referido soldado, integrante do esquema criminoso efetivado
dentro da SFPC/2, inseriu no sistema SIGMA dados falsos acerca das três armas de fogo
mencionadas, na medida em que a documentação a ele entregue não apresentava os
comprovantes do recolhimento das taxas devidas à União, gerando as guias de transferências
respectivas sequencialmente numeradas, quais sejam: nº 3966, 3967 e 3968, todas
ideologicamente falsas.
Outrossim, apurou-se também que o acusado Paulo Henrique de Souza Ribeiro, então
despachante e agindo no interesse de seu cliente e ora acusado Arthur Engler Kirchner,
utilizando-se sempre da agilidade dos serviços que lhes eram prestados por militares da
SFPC/2, requereu a anistia do Revólver nº de série 648959, marca S&W, calibre .32 SWL, sendo
agora atendido pelo acusado ex-sd Fernando Silva Almeida, também integrante do
esquema criminoso narrado, o qual, utilizando-se de seu login e senha pessoal, inseriu os
dados no SIGMA sem que todos os requisitos necessários tivessem sido atendidos, a exemplo
do anterior cadastro da arma no SINARM e de publicação em boletim interno na 2ª Região
Militar, alimentando o sistema com dados falsos.
De fato, o ora denunciado ex-sd Fernando Silva Almeida inseriu no SIGMA a informação de
que teria havido publicação relativa a essa arma, como exigido no estatuto do desarmamento,
através do BIR nº 1, de 4 JAN 10 (Fls 63 e 64 do IPM), constatando-se posteriormente
que esse lançamento não foi publicado em BIR/2ª RM, além de a aludida arma não constar do
sistema SINARM, administrado pela Polícia Federal, tudo a demonstrar a falsidade dos dados
por ele inseridos no SIGMA.
Assim, verifica-se que os denunciados Paulo Henrique de Souza Ribeiro e Arthur Engler
Kirchner praticaram o delito de corrupção ativa, previsto no artigo 309, parágrafo
único, do Código Penal Militar, eis que deram a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em
cheque aos também denunciados Diogo Nunes dos Santos, Tiago Luiz Marcelino da
Silva e Fernando Silva Almeida, à época soldados lotados na SFPC/2, para que
praticassem ato de ofício, ou seja, a transferência das três armas de fogo acima relacionadas e
a inserção no SIGMA do revólver nº de série 648959, marca S&W, calibre .32 SWL, na condição
de arma anistiada, da maneira acima narrada.
Da mesma forma, os ora acusados Diogo Nunes dos Santos, Tiago Luiz Marcelino da
Silva e Fernando Silva Almeida praticaram o delito de corrupção passiva, previsto no
artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, pois receberam a vantagem indevida de R$
300,00 (trezentos reais), para praticar ato de ofício com infração de dever funcional, haja vista
que as transferências das três armas de fogo acima relacionadas foram realizadas de forma
indevida, ou seja, sem o recolhimento das taxas devidas à União, além de a inclusão no SIGMA
da arma de fogo na condição de anistiada haver sido efetuada sem o suporte documental
necessário, da forma acima descrita." (Grifos no original).
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- certidões criminais dos Acusados (eventos 3, 13, 39 e 81 do processo relacionado originário);
- informação de que o Acusado PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO encontra-se preso em razão de outros
processos (evento 14 do processo originário).
Os Réus foram devidamente citados (eventos 15 a 17 do processo relacionado originário).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/07/2020 12:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21530896dd
A Defesa do Acusado ARTHUR ENGLER KIRSCHNER arrolou como testemunhas os civis GEORGEO ROBERTO
ROCCO, CELSO DE ANDRADE FERREIRA e VÍCTOR FORNOS HADID (evento 29 do processo relacionado
originário).
A DPU, atuando em defesa de FERNANDO SILVA ALMEIDA, arrolou DIEGO RODRIGUES NERI como testemunha
(evento 33 do processo relacionado originário).
As Defesas dos Réus DIOGO NUNES DOS SANTOS, TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA e PAULO HENRIQUE DE
SOUZA RIBEIRO não arrolaram testemunhas (eventos 31, 34 e 40 do processo relacionado originário).
À exceção de CELSO DE ANDRADE FERREIRA, de cuja oitiva a Defesa de ARTHUR ENGLER KIRSCHNER desistiu,
todas as demais testemunhas foram ouvidas em Juízo (eventos 62 e 63 do processo relacionado - VIDEO 1 a 6).
Os Réus foram qualificados e interrogados, momento em que todos negaram a autoria do delito (eventos 63 e
65 do processo relacionado originário).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Defesas dos Acusados ARTHUR ENGLER KIRSCHNER, TIAGO LUIZ MARCELINO
DA SILVA, FERNANDO SILVA ALMEIDA e DIOGO NUNES DOS SANTOS nada requereram (eventos 62, 74, 76, 109
e 111 do processo relacionado originário).
Já a Defesa do Réu PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO requereu a juntada de documentação "que comprova
o período de incapacidade laborativa e recebimento de benefício por incapacidade no INSS", tendo o pedido
sido deferido (eventos 77 e 78 do processo relacionado originário).
O MPM pleiteou "os termos de responsabilidade pelo uso de login e senha quando da designação dos
acusados, ex-militares, para exercício de suas funções no SFPC/2; no mais, deverá a unidade militar esclarecer
se havia à época dos fatos procedimento específico para o cancelamento da senha do operador que se
desligasse do SFPC/2, devendo juntar, em caso positivo, cópia dos documentos pertinentes", tendo o pleito
sido deferido (eventos 71 e 72 do processo relacionado originário).
Em resposta, veio aos autos o Ofício nº 203-AsseApAsJurd/2RM, de 17 de janeiro de 2019, por meio do qual o
Chefe do Estado-Maior da 2ª Região Militar informou que, "em consulta não somente ao SIGMA, mas no
Sistema de Protocolo do Exército (SPED) e, também, no arquivo de documentos da DFPC, não foi encontrado
Termo de Responsabilidade dos ex-militares supracitados, uma vez que os cadastros encontrados são
referentes ao ano de 2009. Ainda informou que o processo de cadastro à época é diferente do realizado hoje".
Ademais, encaminhou anexo no qual constam os registros de acesso ao SIGMA (cadastro e exclusão)
encontrados pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) em Brasília (evento 100 do
processo relacionado originário).
Ainda na fase de diligências, o MPM pleiteou que fossem oficiados os competentes Órgãos Judiciários, a fim de
que encaminhassem cópias das denúncias, andamentos dos feitos e sentenças referentes a outros processos
pelos quais os ora Apelados respondem na Justiça Comum. Requereu, também, que fosse oficiada a 2ª Região
Militar para que informasse o status do Certificado de Registro dos Acusados PAULO HENRIQUE DE SOUZA
RIBEIRO e ARTHUR ENGLER KIRSCHNER, se ativo ou inativo, e data dos últimos movimentos (evento 115 do
processo relacionado originário).
Deferido o pedido, vieram aos autos os documentos solicitados (eventos 118 e 126 do processo relacionado
originário), bem como o Ofício nº 966-AsseApAsJurd/2RM, de 28 de fevereiro de 2019, por meio do qual o Chefe
do Estado-Maior da 2ª Região Militar informou que o Acusado PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO se encontra
com o Certificado de Registro cassado (evento 123 do processo relacionado originário).
Tendo em vista a alteração operada pela Lei 13.774/2018 na LOJM, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, por meio de Decisão de 10 de janeiro de 2019, determinou a não convocação do Conselho
Permanente de Justiça para os demais atos processuais (evento 87 do processo relacionado originário).
Em Alegações escritas, o MPM reiterou os termos da Denúncia para pleitear a condenação dos ex-Soldados
DIOGO NUNES DOS SANTOS, FERNANDO SILVA ALMEIDA e TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA como incursos no
art. 308, § 1º, do CPM (corrupção passiva) e a condenação do civil PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO como
incurso no art. 308, parágrafo único, do CPM (corrupção ativa). Porém, requereu a absolvição do civil ARTHUR

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/07/2020 12:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21530896dd
ENGLER KIRSCHNER, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (evento 143 do processo relacionado
originário).
A Defesa do civil ARTHUR ENGLER KIRSCHNER pleiteou sua absolvição com fundamento no art. 439, alínea "b",
do CPPM (evento 150 do processo relacionado originário).
Já a Defesa do ex-Soldado DIOGO NUNES DOS SANTOS, em suas Alegações, requereu a absolvição com fulcro
no art. 439, alínea "e", do CPPM, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, sustentou a atipicidade da
conduta e, assim, pleiteou a absolvição com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. Ainda de modo
subsidiário, pugnou que fosse afastada a causa de aumento prevista no art. 308, § 1º, do CPM, e que o delito
fosse desclassificado para sua forma privilegiada, nos termos do art. 308, § 2º, do CPM (evento 151 do
processo relacionado originário).
A Defesa do ex-Soldado FERNANDO SILVA ALMEIDA, por sua vez, requereu a absolvição, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM, em razão da ausência do elemento típico "vantagem indevida". Ademais, sustentou não
haver provas quanto à autoria. Subsidiariamente, pleiteou a absolvição, com fundamento no art. 439, alínea
"e", do CPPM (evento 153 do processo relacionado originário).
Em suas Alegações Escritas, a Defesa do ex-Soldado TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA requereu sua
absolvição, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM (evento 154 do processo relacionado originário).
Por fim, a Defesa do civil PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO pleiteou a absolvição, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM, e, subsidiariamente, com fulcro na alínea "b" do mesmo dispositivo (evento 155 do
processo relacionado originário).
Em Sentença de 8 de agosto de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM Dr. RICARDO
VERGUEIRO FIGUEIREDO julgou improcedente a Denúncia e, por conseguinte, absolveu os ex-Soldados DIOGO
NUNES DOS SANTOS, FERNANDO SILVA ALMEIDA e TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA da prática do delito
previsto no art. 308, § 1º, do CPM (corrupção passiva), e absolveu os civis PAULO HENRIQUE DE SOUZA
RIBEIRO e ARTHUR ENGLER KIRSCHNER da prática do delito previsto no art. 309, parágrafo único, do COM
(corrupção ativa), todos com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (evento 172 do processo relacionado
originário).
A Sentença foi disponibilizada na mesma data: 8 de agosto de 2019 (evento 173 do processo relacionado
originário).
As Defesas, devidamente intimadas, nada requereram no prazo legal, havendo o respectivo trânsito em
julgado (evento 205 do processo relacionado originário).
O MPM, por sua vez, intimado em 18 de agosto de 2019, interpôs tempestivo Recurso de Apelação em 22 de
agosto de 2019 (eventos 174, 190 e 192 do processo relacionado originário).
Em Razões de Recurso (evento 3), o Ministério Público Militar, apesar de concordar com a absolvição do civil
ARTHUR ENGLER KIRSCHNER, afirma existir provas suficientes para a condenação dos ex-Soldados DIOGO
NUNES DOS SANTOS, FERNANDO SILVA ALMEIDA e TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA e do civil PAULO
HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, nos termos da Denúncia.
Nesse sentido, sustenta que os Acusados militares não apresentaram provas robustas da alegação de que as
senhas e logins eram compartilhados no SFPC/2. Alega que DIOGO NUNES DOS SANTOS, "já condenado por
esta Justiça Castrense em outros casos envolvendo crime de corrupção, sequer apresenta teses de autodefesa
em seu interrogatório, a demonstrar sua plena responsabilidade criminal pelos fatos imputados na denúncia".
Ademais, afirma que PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO tenta imputar a responsabilidade a sua ex-esposa e
também a um terceiro de quem ele não sabe o nome completo nem o paradeiro, em clara tentativa de se
eximir de sua responsabilidade criminal.
Em Contrarrazões ao Apelo ministerial, a Defesa de DIOGO NUNES DOS SANTOS pleiteia a manutenção da
Sentença na parte em que o absolveu. Afirma que não há nos autos provas de que o cheque tenha sido
depositado a fim de remunerar as fraudulentas transferências e anistia das armas, tampouco de que havia
qualquer conexão entre DIOGO (em cuja conta foi depositado o cheque) e os dois militares a quem são

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/07/2020 12:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21530896dd
imputados os registros fraudulentos das armas no sistema. Ademais, ressalta que o depósito não era do
conhecimento de DIOGO e que não há qualquer prova de que tenha recebido o referido valor em razão da
função que exercia. Por fim, em caso de condenação, requer o reconhecimento da forma privilegiada do delito
(art. 308, § 2º, do CPM), tendo em vista a obediência a ordens de seus superiores (evento 1 - 2-CONTRAZ).
Da mesma forma, a Defesa do civil PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO pleiteia a manutenção da Sentença
absolutória. Alega, para tanto, que não há provas de que foi PAULO HENRIQUE quem entregou o cheque a
DIOGO, ou de que foi ele quem o depositou em sua conta, tampouco de que esse pagamento tenha alguma
relação com o cargo que DIOGO exercia. Ressalta que a Acusação não logrou provar que os Acusados, atuando
em comunhão de desígnios, orquestraram um esquema criminoso (evento 1 - 3-CONTRAZ).
Em suas Contrarrazões, a Defesa de TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA também requer que seja mantida a
absolvição. Afirma ter sido demonstrado que havia o compartilhamento de senhas para acesso ao sistema, o
que rechaça qualquer certeza quanto à autoria do delito por parte de TIAGO LUIZ. Ademais, sustenta não haver
nenhuma prova de que esse Acusado tenha recebido algum valor indevido (evento 1 - 4-CONTRAZ).
No mesmo sentido, a Defesa de FERNANDO SILVA ALMEIDA pleiteia a manutenção da Sentença absolutória,
alegando que, diante do compartilhamento de senhas e da desorganização da seção, não foi comprovado que
FERNANDO foi responsável por inserir dados indevidos no sistema. Além disso, ressalta a ausência de indícios
de que ele tenha recebido valores para a prática de ato funcional (evento 1 - 5-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer de 4 de novembro de 2019, da lavra da Subprocuradora-
Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opina pelo conhecimento e provimento do Apelo do MPM (evento 7).
A SEJUD certificou nada constar, naquela Secretaria, em relação ao Acusado TIAGO MARCELINO DA SILVA.
Porém, afirmou constar o registro dos seguintes feitos em relação a DIOGO NUNES DOS SANTOS, FERNANDO
SILVA ALMEIDA e PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO: Recurso em Sentido Estrito nº 23-55.2012.7.02.0202,
Apelação nº 35-35.2013.7.02.0202, Apelação nº 7000106-54.2017.7.00.0000, Apelação nº 7000370-
37.2018.7.00.0000, Apelação nº 7000759-85.2019.7.00.0000 (evento 5).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, inconformado com a Sentença que absolveu os
ex-Soldados do Exército DIOGO NUNES DOS SANTOS, FERNANDO SILVA ALMEIDA e TIAGO LUIZ MARCELINO DA
SILVA da prática do delito previsto no art. 308, § 1º, do CPM (corrupção passiva), e absolveu os civis PAULO
HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO e ARTHUR ENGLER KIRSCHNER da prática do delito previsto no art. 309,
parágrafo único, do CPM (corrupção ativa), todos com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (evento 173 do
processo relacionado originário).
Em suas Razões Recursais, o MPM, apesar de concordar com a absolvição do civil ARTHUR ENGLER KIRSCHNER,
afirma existir provas suficientes para a condenação dos demais Acusados, nos termos da Denúncia (evento 3).
Consta nos autos, em suma, que os Apelados foram denunciados por integrarem um esquema criminoso
dentro da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar (SFPC/2), em que os Réus
militares DIOGO NUNES DOS SANTOS, FERNANDO SILVA ALMEIDA e TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA teriam
recebido vantagem indevida para inserir dados falsos no SIGMA (Sistema de Gerenciamento Militar de Armas),
com o intuito de proceder à transferência de três armas de fogo (Revólver calibre .38, Taurus, nº QB49936;
Revólver calibre .38, Rossi, nº EI02473; e Espingarda calibre .12, Boioto, nº 55932), bem como para incluir uma
quarta arma de fogo (Revólver calibre .32, S&W, nº 648959) na condição de anistiada, segundo permissão
concedida pelo estatuto do desarmamento.
Conforme apurado, as armas em questão eram de propriedade do civil ARTHUR ENGLER KIRSCHNER, que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/07/2020 12:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21530896dd
contratou o despachante PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, civil, para diligenciar junto ao Exército com
relação às supracitadas transferências e anistia. Os autos narram que, para atender a esse intuito, o civil
ARTHUR entregou ao despachante PAULO HENRIQUE o cheque nº 101374, do Banco Itaú, no valor de R$
300,00 (trezentos reais).
Contudo, esse cheque foi depositado, mediante endosso, na conta poupança do ex-Soldado DIOGO NUNES DOS
SANTOS, sendo que o login utilizado no SIGMA para proceder à transferência das três armas foi o do ex-
Soldado TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA e o login utilizado para proceder à anistia da quarta arma foi o do
ex-Soldado FERNANDO SILVA ALMEIDA. Em investigação, constatou-se que o procedimento de transferência foi
realizado de maneira indevida, pois, além de a documentação estar incompleta, não se procedeu ao
recolhimento da taxa à União pela prestação do serviço. Da mesma maneira, verificou-se que o procedimento
de anistia foi realizado sem o preenchimento de todos os requisitos, uma vez que não houve o anterior
cadastro da arma no SINARM nem a publicação do Ato no Boletim Interno da OM.
O art. 308 do CPM descreve o delito de corrupção passiva da seguinte forma, in verbis:
"Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano."
O crime previsto no tipo busca tutelar o funcionamento regular da Administração Militar, de acordo com os
princípios de probidade, transparência e moralidade esperados no serviço público. Trata-se de delito funcional
e militar impróprio, pois deve ser cometido em razão da função exercida e o sujeito ativo é o servidor, militar
ou civil, que recebe ou aceita o oferecimento da vantagem indevida.
A corrupção passiva é um delito formal e se consuma com a simples aceitação da promessa, sendo
prescindível o efetivo recebimento da vantagem indevida, que consiste em mero exaurimento do crime.
Importante destacar que o delito em comento exige sempre a iniciativa do corruptor, haja vista que o
corrompido apenas aceita a promessa ou recebe a vantagem indevida, a qual pode ser qualquer lucro ou
benefício ilícito, não se exigindo que possua conteúdo econômico. Ressalte-se que, quando a iniciativa de
exigência da vantagem ou o oferecimento da prestação indevida do serviço parte do servidor/militar, fica
configurado outro tipo penal, como a concussão ou o tráfico de influência, mas não a corrupção passiva.
A corrupção ativa, por sua vez, tem previsão no art. 309 do CPM, que assim dispõe:
"Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional."
Conforme se pode observar, da mesma maneira que o artigo anterior, este dispositivo possui o objetivo de
resguardar a moralidade da Administração Militar, assim como a probidade de seus agentes. Trata-se de crime

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/07/2020 12:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21530896dd
militar impróprio, sendo que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é a Administração
Militar, personificada na figura do seu agente público.
Apesar de a corrupção passiva e ativa serem delitos complementares, já que a ação do corruptor desperta e
possui nexo causal com a ação do corrompido, eles são tratados de maneira independente. Isso porque as
provas dos autos podem, por exemplo, ser robustas com relação à autoria de um deles, mas ser duvidosas com
relação à prática do outro.
Importante notar que a corrupção ativa se trata de crime formal, cuja consumação independe do recebimento
e da aceitação por parte do agente público. Logo, o mero ato de oferecer já faz com que o crime se consume,
sendo que a aceitação ou recebimento da vantagem indevida configura-se mero exaurimento, que faz existir
mais um delito: a corrupção passiva.
No caso em comento, o Ministério Público Militar recorre da absolvição dos Réus ex-militares DIOGO NUNES
DOS SANTOS, FERNANDO SILVA ALMEIDA e TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA do crime de corrupção passiva
(art. 308 do CPM) e da absolvição do civil PAULO HENRIQUE DE SOUZA do crime de corrupção ativa (art. 309 do
CPM), deixando de recorrer da absolvição do civil ARTHUR ENGLER KIRSCHNER.
Passa-se, então, à análise da conduta dos Apelados.
Constata-se nos autos que os ex-Soldados TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA e FERNANDO SILVA ALMEIDA
foram denunciados pelo MPM como incursos no delito de corrupção passiva pelo fato de serem seus os logins e
as senhas utilizados no sistema para a inclusão indevida dos dados referentes, respectivamente, à
transferência de três armas e à anistia de uma quarta arma.
No entanto, verifica-se, pelos elementos colhidos nos autos, que a Seção de Fiscalização de Produtos
Controlados da 2ª Região Militar estava com grande demanda de trabalhos a realizar e uma enorme
desorganização dentro do Setor, situação que permitiu a ocorrência de uma avalanche de irregularidades
naquela OM, pois não se tinha o menor controle acerca da regularidade das informações inseridas no SIGMA.
A desorganização era tão desenfreada que até os logins e as senhas de acesso eram partilhados entre os
militares, o que impedia de se apurar o verdadeiro responsável pelo fornecimento indevido de dados no
sistema. Não bastasse esse fato, verificou-se que na função eram colocados soldados com pouca instrução,
recém-chegados ao Setor e sem a menor experiência ou conhecimento da tarefa que estavam realizando.
Nesse sentido, cumpre observar que, ao depor em Juízo, a testemunha DIEGO RODRIGUES NERI assim se
manifestou (evento 63 do processo relacionado - VIDEO 3 a 6):
"Trabalhou no SFPC, entre 2007 e 2011, juntamente com os demais Acusados militares. A SFPC
tinha uma demanda gigantesca. Os soldados eram jogados lá, no meio dessa "pauleira" de
documentações. E a todo tempo era criada uma dinâmica para ver se conseguiam atender toda
a demanda da documentação. Disse que os militares que ali trabalhavam nunca tiveram
nenhum tipo de treinamento, nem tiveram qualquer orientação, tendo em vista a
responsabilidade que o trabalho demandava. Foram aprendendo tudo na prática. Ressaltou que
"foi um caos"; era uma sessão bastante desorganizada. Ninguém tinha autonomia nenhuma
para realizar nenhum tipo de serviço que não fosse pedido. Tudo que era passado para os
militares do setor era determinado. Disse que, no começo, eles trabalhavam com uma única
senha. Existia um bloqueio para impedir o livre acesso ao sistema; mas isso começou a fugir do
controle, tendo em vista a demanda. Aí começaram a fazer senhas para cada pessoa. Devido à
demanda, os superiores pediam que eles deixassem a senhas lá, à disposição para os militares
da própria sessão, bem como para militares de outras sessões, a fim de que eles ajudassem a
atender a demanda. Destacou que havia a realização de mutirões para atender à grande
demanda. Nesses casos, vinham vários militares do efetivo variável para contribuir com o
serviço, mas nem todos tinham acesso ao sistema. Aí os superiores lhes passavam a senha
para que eles pudessem ajudar a dar conta a demanda. As senhas eram compartilhadas com
essas pessoas que trabalhavam temporariamente lá. Não eram feitas senhas para essas
pessoas. Era possível logar em vários computadores com uma mesma senha. Era comum um

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/07/2020 12:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21530896dd
militar que já estivesse logado com uma senha sair e outro militar chegar e assumir aquele
computador já logado; afinal, nem todos tinham acesso ao sistema. As senhas compartilhadas
poderiam ser usadas em qualquer computador da SFPC. Quando os militares de outros setores
iam para lá, utilizavam o computador que estivesse livre. Disse que os militares que
trabalhavam lá não tinham qualquer orientação específica sobre sigilo. Só entraram para
loucura que era a sessão e começaram a trabalhar. A senha que era compartilhada era a senha
(e o login) do sistema SIGMA. Afirmou que, no seu setor, eram analisados cerca de 4 a 5 mil
documentos por mês".
Esse depoimento, a demonstrar o grau de descontrole e a situação caótica em que se encontrava o Setor de
Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar, foi corroborado pelos Réus militares, ao afirmarem
em Juízo:
- DIOGO NUNES DOS SANTOS (evento 63 do processo relacionado originário - VIDEO 9 e 10):
"Para operar o sistema SIGMA tinha que ter senha e login individual; cada um tinha o seu. Mas,
por ordem do chefe do setor, a senha era compartilhada. Isso acontecia porque nem todo
mundo tinha acesso; e quem tinha acesso teria que logar e colocar a senha para o trabalho
fluir. Então a senha e o login eram compartilhados. Acredita que, no seu setor, tinham que dar
conta mensalmente de cerca de quatro mil documentos. Umas cinco ou seis pessoas
trabalhavam lá".
- FERNANDO SILVA ALMEIDA (evento 63 do processo relacionado originário - VIDEO 11 e 12):
"A senha e o login eram compartilhados; não eram individuais e intransferíveis. Quando o dono
da senha e login saía do computador (para almoçar, por exemplo), continuava logado com a
senha dele. Não conhece as armas em questão e nega ter feito algo indevido. Quando um
militar dava baixa, não tinha o encerramento de sua senha; ela continuava ativa e utilizável.
Quem trabalhava lá não entendia o que estava fazendo; simplesmente fazia. Era tudo muito
bagunçado e os militares não tinham treinamento; não sabiam o que fazer".
- TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA (evento 63 do processo relacionado originário - VIDEO 15):
"Os servidores militares eram obrigados a repassar a senha para outros militares de outras
SFPCs, inclusive para outros militares dentro da carteira. Essa ordem existia para dar conta a
demanda. O compartilhamento de senha sempre existiu enquanto o interrogando trabalhava
lá. Perguntado sobre seu envolvimento no presente processo, disse que, ou foi por ordem de
superior ter feito aquele documento, ou até mesmo Diogo ter feito, de má-fé".
Portanto, como exaustivamente citado nos autos, era comum a troca de logins e senhas entre os militares, de
maneira que não há como se ter certeza de quem, de fato, inseriu os dados no sistema. A situação da troca de
senhas e falta de controle no Setor era tão alarmante que, de acordo com relato do Réu FERNANDO SILVA,
chegava-se ao ponto de os soldados darem baixa das fileiras do Exército e, mesmo assim, não ser
providenciado o cancelamento de seu acesso e senha pessoal ao sistema. Declarou, ainda, que era muito
comum que os soldados fizessem o login nas máquinas e depois as deixassem logadas para outros militares
darem continuidade ao trabalho, informação que também foi confirmada no relato da testemunha DIEGO
RODRIGUES NERI.
Não bastasse a desorganização instaurada no Setor, que impede a certeza acerca de quem realmente tenha
inserido as informações indevidas no SIGMA, há de se destacar, ainda, que o MPM não se desincumbiu do ônus
de demonstrar o recebimento de algum benefício por parte dos Réus FERNANDO SILVA e TIAGO LUIZ. Ora,
conforme já mencionado anteriormente, o crime de corrupção passiva possui como núcleo do tipo a conduta de
receber ou aceitar a promessa de pagamento de uma vantagem indevida. No caso dos ex-Soldados FERNANDO
SILVA e TIAGO LUIZ, em nenhum momento surgiu nos autos a informação de que eles teriam recebido
qualquer valor do montante depositado na conta do ex-Soldado DIOGO, ou mesmo outro tipo de vantagem,
econômica ou não, que pudesse justificar a inserção dolosa de dados indevidos no sistema.
Assim, por não vislumbrar qualquer certeza de autoria ou participação dos Acusados FERNANDO SILVA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/07/2020 12:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21530896dd
ALMEIDA e TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA no delito previsto no art. 308 do CPM, resta patente a
necessidade de se manter a Sentença absolutória com relação a esses Apelados, dada a insuficiência de
provas carreadas na instrução probatória.
Diferente, entretanto, é a situação jurídica dos Apelados PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO e DIOGO NUNES
DOS SANTOS.
Conforme já mencionado, o Réu PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, civil, atuava como despachante e foi
denunciado pelo MPM por, em tese, ter sido o responsável pela entrega da vantagem indevida, haja vista ter
recebido o cheque do civil ARTHUR ENGLER KIRSCHNER como pagamento por seus serviços. Esse foi o cheque
depositado na conta-poupança do ex-Soldado DIOGO NUNES DOS SANTOS.
Em Juízo, PAULO HENRIQUE assim se manifestou, em síntese (evento 63 do processo relacionado originário -
VIDEO 13 e 14):
"O interrogando tinha uma empresa que fazia assessoria e consultoria em produtos
controlados, inclusive serviços de despachante. Trabalhava com sua ex-esposa. Confirmou que
faziam serviços na SFPC/2. Negou ter oferecido qualquer propina para alguma facilitação
dentro da SFPC. Nunca teve qualquer entrada de qualquer militar em relação a isso. Os
militares lhe pareciam bem profissionais e, até mesmo, sisudos. Nenhum militar nunca lhe
solicitou nada. Os processos demoravam e essa demora já era pré-avisada para seus clientes.
Não conseguia acelerar nada. Na época em que o cheque foi compensado, o interrogando
ainda estava convalescente de um acidente de moto grave que havia sofrido. Então não tinha
como ter passado esse cheque para alguém, pois não tinha como se locomover. Ficou um ano
encostado no INSS. Sua ex-esposa recebia documentos e cheques; tinha essa autonomia. Se
ela recebeu algo assim, não lhe foi passado. Sofreu o acidente em 20 de dezembro de 2008.
Uma vez foi com sua esposa à SFPC e um despachante mais antigo (chamado SAULO), diante
da situação do interrogando, se propôs a dar entrada em alguns processos para ele; afinal, ele
(SAULO) já ia dar entrada em alguns processos dele. Foi entre 2009 e 2010. Fez isso algumas
vezes com esse despachante. Não sabe o nome completo de SAULO, nem seu paradeiro. O
referido despachante, antes de levar seus processos, ligava para o interrogando e perguntava
se ele tinha alguma coisa para levar. Disse que SAULO era um despachante muito conhecido lá
e não lhe cobrava nada; repassava para ele somente o valor das taxas, muitas vezes em
cheque. O interrogando afirma que nunca pegou dinheiro com nenhum cliente para depositar
na conta de algum militar e, assim, receber alguma facilidade na SFPC. Perguntado se tem
alguma noção sobre o que possa ter acontecido, disse que, se o cheque estava realmente para
o interrogando, pode ter repassado esse cheque para o SAULO e o SAULO pode ter chegado de
alguma forma no DIOGO. Mas era normal o uso de cheque de terceiro. Tem certeza de que não
foi o interrogando quem repassou o cheque para o DIOGO. Disse que DIOGO era um dos mais
antipáticos que tinha; era complicado falar até sobre processo com ele. Destacou que pode ter
sido pago pela sua ex-mulher".
Desse relato, observa-se sua clara tentativa de se esquivar de qualquer responsabilidade penal ao atribuí-la a
terceiros, quais sejam: sua ex-esposa e o despachante SAULO. Ocorre que em nenhum momento o Acusado se
desincumbiu de provar essa negativa de autoria. Para além das alegações de PAULO HENRIQUE, não há nada
nos autos a indicar que sua ex-mulher (HELENA MASCARENHAS BASTOS) ou o despachante SAULO poderiam
ser os responsáveis pela entrega do cheque ao então Soldado DIOGO.
Ela, ouvida apenas em sede de IPM (evento 1 do processo nº 1-93.2018.7.02.0102 - IPM2, fls. 199/203), negou
ter recebido o cheque de ARTHUR ENGLER, tampouco o entregado a DIOGO. Da mesma forma, negou ter
cuidado de processos de transferência e/ou anistia relacionados a ARTHUR ENGLER. Além disso, para além das
declarações de PAULO HENRIQUE (que obviamente quer se livrar de sua responsabilidade penal), não há
absolutamente nada nos autos que possa servir de indício de que HELENA MASCARENHAS esteja, de alguma
forma, envolvida no caso ora em análise.
Quanto a SAULO, é importante observar que se trata de um personagem apenas mencionado por PAULO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/07/2020 12:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21530896dd
HENRIQUE. Não se sabe seu paradeiro, muito menos seu nome completo; não se sabe sequer se ele realmente
existe.
Na verdade, o que foi suficientemente provado nos autos é que o cheque foi entregue por ARTHUR ENGLER
KIRSCHNER a PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO e que, em sequência, foi depositado na conta-poupança do
ex-Soldado DIOGO NUNES DOS SANTOS. Não há como se considerar mera coincidência o fato de PAULO
HENRIQUE ser o despachante que ARTHUR contratou para proceder à transferência e à anistia de suas armas
perante a SFPC/2, tampouco o fato de DIOGO ser, à época, militar que trabalhava justamente no setor
responsável pela realização desses procedimentos.
Por óbvio, PAULO HENRIQUE entregou o cheque a DIOGO a fim que este procedesse às irregulares
transferências e anistia das armas de fogo de seu cliente.
Diante do exposto, entendo que assiste razão ao Órgão Acusatório com relação à necessidade de reforma da
Sentença para que se proceda à condenação do Réu PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO na pena cominada
no art. 309, parágrafo único, do CPM (corrupção ativa), pois deu vantagem indevida a militar para a prática de
ato funcional. A dosimetria da pena será realizada ao final.
No que se refere ao Réu ex-militar DIOGO NUNES DOS SANTOS, cumpre repetir que, em sua conta, foi
depositado um cheque que o civil ARTHUR ENGLER KIRSCHNER havia entregado ao civil PAULO HENRIQUE DE
SOUZA RIBEIRO como pagamento de despesas de serviço de despachante.
Ao ser interrogado em Juízo, DIOGO assim se manifestou, em síntese (evento 63 do processo relacionado
originário - VIDEO 9 e 10):
"Negou ter solicitado alguma vantagem financeira para alguém durante o período em que
trabalhou na SFPC. Ninguém também nunca lhe ofereceu nada. A acusação contra o
interrogando não é verdadeira. Só conhece o PAULO HENRIQUE pelo atendimento que prestava
no balcão. Não sabe explicar como o cheque apareceu em sua conta. Disse que emprestava
dinheiro para amigos no quartel e que, às vezes, eles pagavam depositando em sua conta. O
interrogando ressaltou que não tinha controle. Esses empréstimos eram de 100, 200, 500
reais...variava. Além disso, seu avô tinha comércio e muitos clientes dele depositavam em
cheque. Como seu avô não tinha conta, depositava na conta do interrogando. Nunca recebeu
nenhum valor de PAULO HENRIQUE. Na SFPC, dentro do sistema SIGMA, o interrogando
trabalhava com o gerenciamento militar de arma. Para operar esse sistema tinha que ter senha
e login individual; cada um tinha o seu. Mas, por ordem do chefe do setor, a senha era
compartilhada. Isso acontecia porque nem todo mundo tinha acesso; e quem tinha acesso teria
que logar e colocar a senha para o trabalho fluir. Então a senha e o login eram compartilhados.
Somente tomou conhecimento do depósito no cheque por ocasião do IPM. O chefe, várias
vezes, pedia para passar coisas na frente e "incluir armas" ou "incluir documentos". Já teve
ocasião em que o chefe (coronel) lhe pediu para transferir uma arma de uma OM para outra;
isso sem a documentação necessária. O interrogando cumpria de imediato, tendo em vista a
hierarquia, nem analisava a documentação; nem questionava. Perguntado se, na época,
tirando extrato, o interrogando conseguisse identificar o depósito de um cheque, teria como
saber de quem era aquele cheque, respondeu que não, que acredita que não tem como saber o
nome da pessoa que depositou. Ressaltou que nem tinha como saber se o cheque era de
terceiro. O interrogando não fazia qualquer conferência".
Ocorre que, embora o Réu, bem como sua Defesa, tenham tentado argumentar a "coincidência" acerca desse
pagamento com argumentos como o de que o Apelado emprestava dinheiro para seus colegas de farda e de
que seu avô era comerciante e possuía o hábito de depositar cheques em sua conta, não foi colacionada aos
autos nenhuma prova que justificasse o recebimento daquele cheque específico na conta do ex-militar.
Ora, não se pode afastar o fato completamente improvável de que um cheque dado a um despachante para
pagar serviços referentes à transferência e à anistia de armas de fogo tenha sido depositado na conta de um
militar que trabalhava justamente no setor responsável e tinha acesso ao sistema para proceder à inclusão de
dados das armas no SIGMA.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/07/2020 12:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21530896dd
Em meu entendimento, no caso do Réu DIOGO NUNES, portanto, verifica-se presente o elemento essencial do
tipo previsto no art. 308 do CPM, consistente em receber vantagem indevida. Assim, concluo que não restam
dúvidas acerca da autoria deste Acusado sobre os fatos. Em sintonia com o que se verificou, o Acusado não
conseguiu demonstrar a razão para o depósito desse cheque em sua conta, não indicando qualquer relação
que ele tenha entre o emissor do cheque ou o despachante que pudesse demonstrar ter sido lícito o depósito
realizado em sua conta. Não é crível que um soldado não tenha o menor controle sobre uma quantia de RS
300,00 (trezentos reais) que tenha livremente sido creditada em sua conta, mesmo porque se trata de um
montante considerável, tendo em vista o valor do soldo recebido pelo militar.
Quanto ao pleito defensivo subsidiário de que seja reconhecida a forma privilegiada do delito (art. 308, § 2º, do
CPM), tendo em vista a obediência a ordens de seus superiores, é importante observar que não consta nos
autos nenhum elemento a corroborar as alegações de DIOGO nesse sentido. Além do mais, não há como
ignorar o fato de que, se a conduta desse Acusado tivesse efetivamente sido em razão de obediência a ordem
hierárquica, não haveria motivo para o supracitado cheque de R$ 300,00 (trezentos reais) ter sido depositado
em sua conta.
Diante do exposto, entendo que assiste razão ao Órgão Acusatório com relação à necessidade de reforma da
Sentença para que se proceda à condenação do Réu DIOGO NUNES DOS SANTOS na pena cominada no art.
308, § 1º do CPM (corrupção passiva), pois, ao receber a vantagem indevida, praticou ato de ofício infringindo
dever funcional.
Passo, então, à dosimetria da pena dos Acusados que ora se condena.
- PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO
Na primeira fase de dosimetria da pena, atentando-se para as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
CPM, verifico que o Acusado não tem bons antecedentes, haja vista possuir condenação na Justiça Estadual
comum (Ação Penal nº 0027189-93.2013.8.26.0196, transitada em julgado em 22 de maio de 2018), em que
respondeu pelos crimes previstos nos arts. 14 e 16, caput, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo) e
nos arts. 299 (falsidade ideológica) e 307 (falsa identidade) do CP comum, na forma do art. 69 do mesmo
diploma legal, e recebeu as penas de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e de 3 (três) meses de
detenção, além do pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa (evento 126 do processo relacionado - OUT5).
Assim, considerando que a pena-base prevista para o tipo é de 1 (um) ano de reclusão, aumento seu quantum
em 1/6 (um sexto), fixando-a, portanto, em 1 (ano) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
Na segunda fase, em razão da inexistência de agravantes e de atenuantes, fica a pena provisória fixada em 1
(ano) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
Na terceira fase, faz-se necessário considerar a existência da causa especial de aumento de pena prevista o
art. 309, parágrafo único, do CPM, pois, em razão da vantagem indevida, o ato foi praticado com infração de
dever funcional. Assim, a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 1 (um) ano, 6
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
É importante observar que, nos termos do que dispõe o art. 33, § 3º, do CPM, o regime inicial de cumprimento
da pena tem sua fixação guiada não apenas pelo quantum da reprimenda aplicada, mas também pelas
circunstâncias judiciais observadas em cada caso, desde que haja a devida motivação.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI
11.343/2006). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REFORMATIO
IN PEJUS. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está
atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o
faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao
condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art.
33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso
concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, notadamente o registro de maus antecedentes

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/07/2020 12:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21530896dd
e a quantidade de droga apreendida (156 fragmentos de cocaína), constituem fundamentação
idônea para a imposição de regime mais severo - fechado -, medida que se mostra adequada e
necessária para a repressão do tráfico ilícito de drogas, consoante o art. 1º da Lei 11.343/2006.
3. Não há falar em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de
apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu.
Precedentes 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (Agravo Regimental no Habeas
Corpus nº 161884/SP. Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. Primeira Turma. Julgado em
22/10/2018. Publicado no DJe de 29/10/2018) (Grifo nosso).
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVE DO QUE PERMITIRIA A REPRIMENDA FIXADA.
POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, MAS NÃO CONSIDERADA
PARA EXASPERAR A PENA-BASE (ART. 59 DO CP). ART. 33, § 3º, DO CP. REFORMATIO IN PEJUS
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 719 DO STF.
UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ CONSTANTES DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA
ORIGINÁRIA, SEM PIORAR A SITUAÇÃO DO RÉU. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de Justiça de origem entendeu que era o caso de afastar o
fundamento alusivo à hediondez do crime, mas de modificar o regime inicial para o semiaberto,
por considerar que as consequências do crime foram desfavoráveis ao paciente (art. 59 do CP),
tal como preceitua o § 3º do art. 33 do Código Penal, em que pese a sentença condenatória ter
fixado a pena-base no mínimo legal. Foi justamente para não incorrer em reformatio in pejus
que o TJSC manteve a reprimenda estabelecida em primeiro instância (3 anos de reclusão), o
que lhe permitiria o regime aberto, nos termos da alínea c do § 2º do art. 33 do CP, mas
compreendeu que a presença daquela circunstância judicial negativa autorizava a fixação do
regime intermediário. II - A jurisprudência desta Suprema Corte permite a imposição
de regime mais gravoso do que o previsto para o quantum de pena aplicado,
desde que tal decisão seja devidamente fundamentada. Essa orientação está
estampada na Súmula 719 do STF: "A imposição do regime de cumprimento
mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". III - Mesmo
em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não constitui reformatio in pejus a utilização de
fundamentos já constantes da sentença penal condenatória originária, sem piorar a situação do
réu. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento." (Agravo Regimental no
Habeas Corpus nº 153413/SC. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Segunda Turma. Julgado
em 15/6/2018. Publicado no DJe de 27/6/2018) (Grifo nosso).
Por oportuno, cumpre observar o que dispõe a Súmula nº 719 da Corte Suprema:
"A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige
motivação idônea."
No presente caso, não se ignora que o fato de o Acusado PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO estar sendo
condenado, no presente feito, a pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos autorizaria que ela fosse
cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum. Trata-se do
regime mais benéfico ao Réu, uma vez que a execução da pena ocorreria em casa de albergado ou
estabelecimento adequado.
No entanto, faz-se imperioso relembrar que pesam circunstâncias judiciais desfavoráveis contra o referido
Acusado. Com efeito, como visto, ele foi condenado na Justiça Estadual comum (Ação Penal nº 0027189-
93.2013.8.26.0196, transitada em julgado em 22 de maio de 2018) às penas de 6 (seis) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão e de 3 (três) meses de detenção, além do pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, como
incurso nos delitos de porte ilegal de arma de fogo (arts. 14 e 16, caput, da Lei 10.826/03), de falsidade
ideológica (art. 299 do CP comum) e de falsa identidade (art. 307 do CP comum). Trata-se de Réu que,
inclusive, encontra-se preso (evento 126 do processo relacionado - OUT5).
Ora, não há como se beneficiar esse Acusado, permitindo que ele cumpra sua pena no regime mais brando,
sob pena de igualá-lo àquele réu sobre o qual não pese qualquer circunstância judicial desfavorável, o que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/07/2020 12:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21530896dd
significaria flagrante e odiosa disparidade de tratamento.
Portanto, não obstante o quantum da pena aplicada a PAULO HENRIQUE permitir a fixação do regime
inicialmente aberto, seus maus antecedentes impedem que isso ocorra. Em verdade, o regime inicial de
cumprimento da pena mais adequado para o caso concreto consiste no semiaberto, nos termos do art. 33, § 1º,
alínea "b", § 2º, alínea "b", e § 3º, do CP comum, c/c o art. 69 do CPM, o qual deve ser observado na execução
da pena ora imposta.
Além disso, tendo em vista a supracitada condenação irrecorrível a pena privativa de liberdade por outro crime
no âmbito da Justiça Estadual comum, torna-se inviável conceder o benefício do sursis ao Réu PAULO
HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, nos termos do que dispõe o art. 84, inciso I, do CPM.
- DIOGO NUNES DOS SANTOS
Na primeira fase de dosimetria penal, atentando-se para as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM,
verifico que o Acusado não tem bons antecedentes, haja vista possuir condenação nesta Justiça Especializada
(Apelação nº 7000106-54.2017.7.00.0000, transitada em julgado em 7 de março de 2019), em que respondeu
também pelo crime de corrupção passiva, prevista no art. 308 do CPM, e recebeu a pena de 2 (dois) anos de
reclusão, com direito a sursis.
Assim, considerando que a pena-base prevista para o tipo é de 2 (dois) anos de reclusão, aumento seu
quantum em 1/6 (um sexto), fixando-a, portanto, em 2 (anos) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Na segunda fase, em razão da inexistência de agravantes e atenuantes, fica a pena provisória fixada em 2
(anos) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Na terceira fase, faz-se necessário considerar a existência da causa especial de aumento de pena prevista no
art. 308, § 1º, do CPM, pois o agente praticou ato de ofício infringindo dever funcional. Assim, a pena deve ser
aumentada em 1/3 (um terço), sendo fixada em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.
Como visto, nos termos do que dispõe o art. 33, § 3º, do CPM, o regime inicial de cumprimento da pena tem
sua fixação guiada não apenas pelo quantum da reprimenda aplicada, mas também pelas circunstâncias
judiciais observadas em cada caso, desde que haja a devida motivação. É o que se infere da supracitada
Súmula nº 719 do STF.
No presente caso, não se ignora que o fato de o Acusado DIOGO NUNES DOS SANTOS estar sendo condenado,
no presente feito, a pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos autorizaria que ela fosse cumprida
em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum. Trata-se do regime mais
benéfico ao Réu, uma vez que a execução da pena ocorreria em casa de albergado ou estabelecimento
adequado.
No entanto, faz-se imperioso relembrar que pesam circunstâncias judiciais desfavoráveis contra o referido
Acusado. Com efeito, como visto, ele foi condenado nesta Justiça Especializada à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, com direito a sursis, como incurso no crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM), nos autos da
Apelação nº 7000106-54.2017.7.00.0000, transitada em julgado em 7 de março de 2019.
Ora, não há como se beneficiar esse Acusado, permitindo que ele cumpra sua pena no regime mais brando,
sob pena de igualá-lo àquele réu sobre o qual não pese qualquer circunstância judicial desfavorável, o que
significaria flagrante e odiosa disparidade de tratamento.
Portanto, não obstante o quantum da pena aplicada a DIOGO permitir a fixação do regime inicialmente aberto,
seus maus antecedentes impedem que isso se torne realidade. Em verdade, o regime inicial de cumprimento
da pena mais adequado para o caso concreto consiste no semiaberto, nos termos do art. 33, § 1º, alínea "b", §
2º, alínea "b", e § 3º, do CP comum, c/c o art. 69 do CPM, o qual deve ser observado na execução da pena ora
imposta.
Além disso, tendo em vista a supracitada condenação irrecorrível a pena privativa de liberdade por outro crime
no âmbito da Justiça Militar, aliado ao fato de que a pena privativa de liberdade aplicada no presente feito
supera o patamar de 2 (dois) anos, torna-se inviável conceder o benefício do sursis ao Réu PAULO HENRIQUE
DE SOUZA RIBEIRO, nos termos do que dispõe o art. 84, caput e inciso I, do CPM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/07/2020 12:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21530896dd
Ante o exposto, voto:
1) pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar no
tocante à conduta dos ex-Soldados do Exército FERNANDO SILVA ALMEIDA e TIAGO LUIZ MARCELINO DA SILVA,
mantendo, quanto a eles, a Sentença absolutória;
2) pelo conhecimento e provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar no tocante à conduta do
civil PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO para condená-lo à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, como incurso no art. 309, parágrafo único do CPM, com o regime prisional inicialmente
semiaberto, sem a concessão do benefício do sursis, por expressa vedação legal;
3) pelo conhecimento e provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar no tocante à conduta do
ex-Soldado DIOGO NUNES DOS SANTOS, para condená-lo à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão, como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, com o regime prisional inicialmente semiaberto, o
direito de recorrer em liberdade, sem a concessão do benefício do sursis, por expressa vedação legal.

DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

- PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO (Réu maior: nascido em 5/11/1970)
A Denúncia foi recebida em 24 de maio de 2018 (evento 1 do processo relacionado originário -
REC_DENUNCIA2), consistindo esse no primeiro marco interruptivo para a contagem do prazo da prescrição da
pretensão punitiva do Réu, conforme o inciso I do § 5º do art. 125 do CPM.
Em Sentença publicada em 8 de agosto de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM,
dentre outras decisões no mesmo caso, absolveu o referido civil da prática do delito previsto no art. 309,
parágrafo único, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (evento 172 do processo relacionado
originário).
Na presente data, a unanimidade dos Ministros desta Corte, dando parcial provimento ao Apelo ministerial,
reformaram a Sentença para condenar o referido Acusado à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, como incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM.
Nessa linha de raciocínio, o lapso temporal a ser considerado, para fins de prescrição, no presente caso, será
de 4 (quatro) anos, a teor do art. 125, inciso VI, do CPM.
Considerando que o cheque objeto do presente feito foi compensado em 3 de maio de 2010, tem-se que o fato
ocorreu antes da alteração operada no art. 110, § 1º, do CP comum, pela Lei 12.234, de 5 de maio de 2010.
Isso, aliado à constatação de que transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre o fato (3 de maio de 2010) e o
recebimento da Denúncia (24 de maio de 2018), torna imperativo o reconhecimento da extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.
Ante o exposto, voto pelo reconhecimento da prescrição e, consequentemente, pela declaração ex officio da
extinção da punibilidade do civil PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o
art. 125, inciso VI e § 5º, inciso I, tudo do CPM, e do art. 81 do CPPM.

- DIOGO NUNES DOS SANTOS (Réu maior: nascido em 1/2/1989)
A Denúncia foi recebida em 24 de maio de 2018 (evento 1 do processo relacionado originário -
REC_DENUNCIA2), consistindo esse no primeiro marco interruptivo para a contagem do prazo da prescrição da
pretensão punitiva do Réu, conforme o inciso I do § 5º do art. 125 do CPM.
Em Sentença publicada em 8 de agosto de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/07/2020 12:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21530896dd
dentre outras decisões no mesmo caso, absolveu o referido ex-militar da prática do delito previsto no art. 308,
§1º, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (evento 172 do processo relacionado originário).
Na presente data, a unanimidade dos Ministros desta Corte, dando parcial provimento ao Apelo ministerial,
reformaram a Sentença para condenar o referido Acusado à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão, como incurso no art. 308, § 1º, do CPM.
Nessa linha de raciocínio, o lapso temporal a ser considerado, para fins de prescrição, no presente caso, será
de 8 (oito) anos, a teor do art. 125, inciso V, do CPM.
Considerando que o cheque objeto do presente feito foi compensado em 3 de maio de 2010, tem-se que o fato
ocorreu antes da alteração operada no art. 110, § 1º, do CP comum pela Lei 12.234, de 5 de maio de 2010.
Isso, aliado à constatação de que transcorreram mais de 8 (oito) anos entre o fato (3 de maio de 2010) e o
recebimento da Denúncia (24 de maio de 2018), torna imperativo o reconhecimento da extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.
Ante o exposto, voto pelo reconhecimento da prescrição e, consequentemente, pela declaração ex officio da
extinção da punibilidade do ex-Soldado DIOGO NUNES DOS SANTOS, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art.
125, inciso V e § 5º, inciso I, tudo do CPM, e do art. 81 do CPPM.